Tribunal: TJDFT
Processo: 0715764-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715764-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA AGRAVADA: VILA VELHA FOMENTO MERCANTIL LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por City Service Segurança Ltda e Outra contra a decisão interlocutória da 5a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na ação de conhecimento para sobrestar a ação de execução e evitar a transferência de valores (autos no 0718855-40.2025.8.07.0001, ID no 232980015). 2. As agravantes defendem a nulidade do título que embasa a execução, pois o título, a notificação e a contranotificação eram antedatados; a contranotificação foi elaborada pelo advogado da credora e os termos do título transferiram a responsabilidade pelo inadimplemento dos sacados. 3. Explicam que essas alegações não foram analisadas no processo executivo, que estava suspenso com base na LRJF, art. 6o, §4o. Passado tempo considerável, afirmam que o feito prosseguiu, pois a natureza do crédito é extraconcursal. Com a tutela, buscam impedir o prosseguimento da execução e a transferência dos valores bloqueados (R$ 18.370,26 e R$ 389.440,83). Defendem a prejudicialidade externa. 4. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para suspender a ação de execução (autos no 0739722-93.2021.8.07.0001) até a prolação de sentença no processo de origem. 5. Sem preparo, pois beneficiárias da gratuidade de justiça. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 8. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 9. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 10. As alegações de simulação podem desconstituir o título que embasa a ação de execução. Essas teses não foram analisadas, pois a exceção de pré-executividade foi rejeitada liminarmente. Isto é, ainda não houve manifestação judicial de mérito sobre o tema, ainda que de maneira lateral, para justificar a utilização da ação de conhecimento como sucedâneo recursal. 11. Como a penhora de ativos financeiros realizada na execução foi frutífera, o próximo passo é o levantamento das quantias para saldar parte do valor da dívida, que em 15/5/2024 estava atualizada em R$ 1.251.757,55. A transferência de valores é irreversível. 12. Com base no poder geral de cautela, é prudente manter as penhoras sem liberar os valores, até a manifestação da credora sobre essas alegações, momento em que será possível analisar a probabilidade do direito alegado pelas agravantes. 13. Neste juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os pressupostos fático-legais necessários à concessão parcial de efeito suspensivo ativo ao recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 14. Defiro parcialmente a antecipação da tutela para manter as penhoras realizadas nos autos da execução no 0739722-93.2021.8.07.0001 que tramita na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, vedada a possibilidade de levantamento das quantias bloqueadas (R$ 18.370,26 e R$ 389.440,83) pela credora, sem suspender os demais atos do processo executivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 15. Comunique-se à 5a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Comunique-se com urgência a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. 17. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 18. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO